Tribunal: STF
Processo: ARE 1501036
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Amilton Neto da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PRETENSÃO DE RESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA À CATEGORIA DE ANALISTA DE FAZENDA CLASSE A, COM O CONSEQUENTE REAJUSTE DE PROVENTOS E REVISÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – RETAF. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ. PROMOÇÃO PRETENDIDA PELO DEMANDANTE QUE É UM DIREITO DOS SERVIDORES ATIVOS QUE OCUPAVAM SEUS CARGOS EM CATEGORIAS INFERIORES NO MOMENTO EM QUE A LEI ESTADUAL N° 6.846/2014 ENTROU EM VIGOR, NÃO ALCANÇANDO AQUELES QUE JÁ SE ENCONTRAVAM APOSENTADOS EM PERÍODO ANTERIOR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE RETAF CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE LEI ESPECIFICA, CONFORME DETERMINA O ART.37, X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXXV, LV, 37, caput, II, XV, XVIII, 40, §8º, 41, da Constituição da República e art. 3º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE INCORPORADA AOS PROVENTOS DE SERVIDOR APOSENTADO. ART. 3º DA LEI Nº 2.365/94. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1346934 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INADEQUAÇÃO. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 1304915 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26.5.2021)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente